Tribunal: TJDFT
Processo: 0706246-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA APRESENTAR VALORES QUE TENHA A RECEBER RELATIVOS A OBRAS E/OU CONTRATOS EM ANDAMENTO. EFETIVIDADE NA MEDIDA NÃO VISLUMBRADA. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DA EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Como bem definido na origem, a parte executada, quando citada para pagamento do débito, também foi intimada a indicar bens a penhora, transcorrido in albis referido prazo. Assim, não se vislumbra efetividade na medida pretendida (pedido de intimação da executada para apresentar valores que tenha a receber relativos a obras e/ou contratos em andamento).
2. Não se desconhece necessidade de observância do dever de cooperação entre as partes (art. 6o do Código de Processo Civil). No entanto e como muito bem fixado na decisão agravada, é ônus da exequente diligenciar quanto a busca de bens penhoráveis, encargo que não deve ser transferido ao Poder Judiciário. 2.1. “( ) 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.